Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-85.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Sentença de improcedência. Prescrição. Não ocorrência. Inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, CC, estipulado para ilícitos extracontratuais. Prazo decenal não ultrapassado. Responsabilidade do adquirente sobre débitos de IPVA do veículo, ainda que sem oportuna comunicação de venda. Súmula 585 do

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Sentença de improcedência. Prescrição. Não ocorrência. Inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, CC, estipulado para ilícitos extracontratuais. Prazo decenal não ultrapassado. Responsabilidade do adquirente sobre débitos de IPVA do veículo, ainda que sem oportuna comunicação de venda. Súmula 585 do E. STJ. Dever de reparação do réu quanto aos danos materiais comprovados. Apelo do autor provido, improvido recurso adesivo do réu.